Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. PREVISÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. VINCULAÇÃO DOS CONTRATANTES AOS TERMOS. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE. JUROS DE OBRA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, condenando os réus à restituição dos valores pagos a título de juros de obra e à observância do prazo contratual para entrega.
2. Os réus-apelantes alegam incompetência do juízo, ilegitimidade passiva, ausência de atraso na entrega, indevida cobrança de juros de obra e erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o juízo a quo é competente para o julgamento da causa; (ii) estabelecer se as rés detêm legitimidade passiva ad causam; (iii) determinar o termo inicial do prazo de tolerância para entrega do imóvel; (iv) verificar se é devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra; e (v) avaliar a adequação dos índices de juros moratórios e correção monetária aplicados.
III. Razões de decidir
4. A decisão sobre competência foi proferida em sede de decisão saneadora e não foi objeto de impugnação por agravo de instrumento, configurando preclusão, nos termos do art. 507 do CPC e da jurisprudência do STJ.
5. Constitui flagrante inovação recursal a tese defensiva agitada apenas em apelação, no sentido de que o imóvel teria sido entregue antes da prolação de sentença.
6. Não se conhece em sede de apelação de documento que não é novo ou que podia ser trazido aos autos em momento oportuno, antes da sentença, haja vista a inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC.
7. A legitimidade passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção. Diante dos fatos narrados, não é manifesta a ilegitimidade dos recorrentes.
8. Contendo a proposta os elementos essenciais do contrato, a aceitação de tal proposição o aperfeiçoará, de forma que vinculará também o aceitante.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 996, pacificou entendimento no sentido de que o prazo contratual para entrega de imóvel deve ser claro, expresso e inteligível, não podendo vincular-se à concessão de financiamento ou qualquer outro negócio jurídico, salvo acréscimo do prazo de tolerância, limitado a 180 dias.
10. Uma vez aceito o Termo de Reserva de Unidade Residencial pelos réus, onde consta o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do empreendimento, suas condições devem ser observadas pelos contratantes, não havendo falar em substituição dos seus termos pelo contrato de compra e venda.
11. Ocorrendo a entrega do imóvel após a data prevista, acrescido do período de 180 dias corridos de prorrogação, mostra-se caracterizada a mora.
12. O atraso na entrega da unidade habitacional gera o direito do consumidor à restituição dos valores despendidos com juros de obra pagos após esgotado o prazo contratualmente ajustado para entrega das chaves, comprovado pelo autor por meio de planilhas e extratos constantes dos autos.
13. Considerando a natureza da obrigação e a relação contratual existente entre as partes, forçoso concluir que o juízo singular fixara escorreitamente os parâmetros da taxa de juros de mora e correção monetária, observando inclusive a inovação legislativa introduza pela Lei no 14.905/2024.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 342, 434, 435, 507, 1.009, § 1o e 1.014; CDC, arts. 2o e 3o; Código Civil, arts. 406 e 427; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.549.812/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/8/2024; AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/09/2019; AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024; AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/04/2022; AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014; Tema Repetitivo 996; STJ, AgInt no AREsp 2.530.904/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/08/2024; TJDFT, APC 2017.11.1.000624-9, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 11/07/2018; APC 0708237-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; APC 0713654-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/04/2024.